Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. DANO MATERIAL. TAXISTA. LUCRO CESSANTE REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a chamada teoria do corpo neutro que afasta a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida.
2. Se o recorrente não nega que a recorrida freou sem colidir com o veículo da frente, mas foi atingida pelo veículo dele, iniciando-se dali as colisões, deve ser mantida a sentença que reconheceu a culpa do réu. A alegação de que a recorrida freou bruscamente não induz a culpa concorrente, pois cabe aos motoristas manter distância segura do veículo a sua frente.
3. Se o taxista ficou privado de seu instrumento de trabalho, faz jus à indenização do que razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil. Na hipótese, o veículo da recorrida permaneceu na oficina por pouco mais de dois meses (ID48316439), prazo compatível com o reparo dos danos causados na frente e na traseira.
4. De acordo com informações da Associação Nacional dos Taxistas Informatizados, referida entidade adota como remuneração bruta mensal máxima dos taxistas no Distrito Federal o valor equivalente a 10 salários-mínimos, e a remuneração mínima 2 salários-mínimos. Não se mostra razoável adotar o valor referencial máximo e o documento de ID 48316440 não comprova a remuneração efetivamente auferida pelo autor.
5. Assim, mostra-se razoável adotar a média ponderada entre a remuneração máxima e mínima, o que equivale a 6 salários-mínimos, dos quais devem ser deduzidos 30% relativos às despesas da atividade. Precedente: Acórdão 1098826, 07008795020178070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido